Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o artigo 155, § 4o, incisos III e IV (1o FATO) e artigo 150, § 1o (2o FATO), ambos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública.
2. Os crimes imputados ao paciente têm pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento dos delitos, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.
3. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
5. Ordem denegada.